Tribunal: TJMT
Processo: 1046100-10.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046100-10.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[BODEGUITA EM KAZA LTDA - CNPJ: 45.066.415/0001-04 (RECORRENTE), NEWTON FERNANDO FONTANEZ - CPF: 034.496.891-00 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - CPF: 695.839.351-15 (ADVOGADO), PRATA ATACADISTA DE EMBALAGENS LTDA - CNPJ: 70.523.147/0001-41 (RECORRIDO), VAGNER SPIGUEL JUNIOR - CPF: 849.968.971-04 (ADVOGADO), NASA SECURITIZADORA SA - CNPJ: 15.377.572/0001-61 (RECORRIDO), LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO - CPF: 420.557.921-72 (ADVOGADO), CLARISSA LOPES DIAS MALUF PEREIRA - CPF: 010.902.521-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Peço vênia para divergir do e. relator, a fim de dar provimento ao agravo interno e manter a sentença de origem, como a consequente extinção do feito. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2º VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

EMENTA

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO PROVIDO MONOCRATICAMENTE. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO RECONHECIDA. BOLETOS DUPLICADOS SEM COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DA MERCADORIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DA RECLAMANTE. ALEGAÇÃO DE DECISÃO EXTRA PETITA E SUPRESSORA DE INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. TEORIA DA CAUSA MADURA. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DO MÉRITO PELA TURMA RECURSAL. CESSÃO DE CRÉDITO DE OBRIGAÇÃO DESCUMPRIDA. INEXIGIBILIDADE RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE DA CESSIONÁRIA QUE RECEBEU TÍTULO SEM RESPALDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.

O julgamento monocrático que reforma a sentença pode analisar diretamente o mérito da demanda, nos termos da Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3º e 4º, do CPC), não configurando decisão extra petita nem supressão de instância.

2.

Restou demonstrado que foram emitidos boletos duplicados de forma fraudulenta, e esses títulos foram protestados (nº 7720, nº 7754, nº 7785, nº 7801 e nº 7806), levando à negativação indevida da Reclamante.

3.

A cessionária que adquire título sem verificar a regularidade da obrigação subjacente responde pelos prejuízos ao devedor, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4.

Decisão monocrática mantida. Agravo interno improvido. Aplicação de multa nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Reclamada NASA SECURITIZADORA S.A. em face da decisão dos embargos de declaração (id. 255287687) que manteve a procedência apenas retificando a polaridade passiva da decisão monocrática (ID 243432197) que deu provimento ao recurso inominado interposto pela Reclamante BODEGUITA EM KAZA LTDA, declarando a inexigibilidade das duplicatas emitidas pela Reclamada Prata Atacadista de Embalagens Ltda. em duplicidade, determinando ainda a restituição dos valores pagos pela Reclamante e condenando ao pagamento de indenização por danos morais de ambas as reclamadas por protestarem título de obrigação descumprida, portanto insubsistente.

Consta dos autos que a Reclamada Prata Atacadista de Embalagens Ltda. emitiu boletos duplicados de forma fraudulenta e procedeu ao protesto dos títulos nº 7720, nº 7754, nº 7785, nº 7801 e nº 7806, o que levou à indevida negativação da Reclamante. Tais títulos foram posteriormente adquiridos pela NASA SECURITIZADORA S.A., que não verificou a regularidade da operação antes de efetuar a cobrança e protesto.

A parte Agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática seria
extra petita
e teria suprimido instância, pois a Reclamante havia requerido apenas o retorno dos autos à origem para prosseguimento da instrução. Argumenta ainda que não houve manifestação sobre a competência dos Juizados Especiais para julgar a lide e que a decisão não levou em consideração a regularidade da cessão de crédito.

Em contrarrazões, a Agravada defende a manutenção da decisão, ressaltando que o reconhecimento da inexigibilidade das duplicatas se fundamentou na ausência de comprovação da entrega da mercadoria, bem como na responsabilidade da cessionária que recebeu título sem lastro. Argumenta que não há supressão de instância, pois a matéria já havia sido analisada no juízo de origem, sendo cabível o julgamento direto do mérito pelo tribunal, nos termos do art. 1.013, § 3º e 4º, do CPC.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

Inicialmente, cumpre rejeitar as alegações de nulidade da decisão monocrática. O julgado atacado apreciou de forma fundamentada todos os argumentos expostos no recurso inominado, sendo descabida a alegação de ausência de motivação ou cerceamento de defesa.

O Agravo Interno preenche os pressupostos de admissibilidade e, portanto, deve ser conhecido. No mérito, contudo, não merece provimento.

Afasta-se a alegação de que a decisão monocrática seria extra petita. A
Teoria da Causa Madura
, consagrada pelo artigo 1.013, § 3º e 4º, do CPC, determina que, sempre que o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal pode decidir o mérito sem a necessidade de retorno dos autos à origem. Tal entendimento já foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“A teoria da causa madura pode ser aplicada pelo Tribunal ad quem desde que a demanda esteja em condições de imediato julgamento, sem a necessidade de dilação probatória.” (STJ - AgInt no AREsp: 2104945 MG 2022/0103267-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 11/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2023).

No presente caso, a decisão monocrática apenas analisou e decidiu o mérito da lide, que já havia sido debatido na instância inferior, inexistindo inovação ou julgamento extra petita.

Ademais, a alegação de incompetência do Juizado Especial não se sustenta. A matéria em análise – inexigibilidade de duplicatas emitidas sem comprovação da entrega da mercadoria – não exige prova pericial complexa, sendo plenamente possível sua análise pelo Juizado Especial.

No mérito, a Agravante não trouxe qualquer elemento novo que justifique a reforma da decisão. O conjunto probatório demonstra que as duplicatas em questão foram emitidas sem a devida comprovação da entrega da mercadoria, configurando prática indevida que justifica sua anulação.

Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a cessionária que adquire título de crédito sem verificar a regularidade da obrigação subjacente responde pela inexigibilidade do débito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO -
DUPLICATA SEM ACEITE - AUSÊNCIA DE ENTREGA DAS MERCADORIAS
- PROTESTO INDEVIDO - TÍTULO CEDIDO, MEDIANTE CONTRATO DE FATURIZAÇÃO -
RESPONSABILIDADE DA CESSIONÁRIA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS
- QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO COM FULCRO NO § 3º, DO ART. 20, DO CPC - REDUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. A duplicata só se torna título abstrato, desvinculando-se do negócio originário, a partir do aceite, quando o devedor reconhece a exatidão do crédito e a obrigação de pagá-lo. De modo que, até então, necessária se faz a prova da existência do negócio jurídico subjacente, para fins de sua cobrança, que incumbe à parte credora, que tem o dever de colher assinatura do comprador, ou de seu preposto, quando da tradição da coisa negociada ou da conclusão do serviço prestado . Revelando o caderno processual que as mercadorias não foram entregues no estabelecimento comercial da autora, não há dúvida de que as duplicatas - repita-se, desprovidas de aceite - carecem de lastro, sendo indevidos, assim, os protestos levados a efeito, pela ora apelante. Ainda que tenha circulado a duplicata emitida pela primeira ré, por meio de endosso, é de se anotar que este foi dado, exclusivamente, por força do contrato de faturização celebrado entre ela e a segunda ré. Não há dúvida, pois, que a transferência do título à recorrente deve ser considerada uma cessão de crédito, razão pela qual é perfeitamente possível à autora opor àquela as exceções pessoais que poderia apresentar em face do primitivo credor, por força do que dispõe o art. 294, do CCB/2002 . Assim, não há óbice à pretensão autoral de ver cancelados os protestos, em função da ausência de entrega das mercadorias objeto dos negócios jurídicos de compra e venda, com base nos quais foram emitidas as cambiais. A reparabilidade ou ressarcibilidade do dano moral é pacífica na doutrina e na jurisprudência, mormente após o advento da Constituição Federal de 05.10.88 (art . 5º, incisos V e X), estando hoje sumulada sob o nº 37, pelo STJ. Conforme restou demonstrado, as duplicatas carecem de aceite e não houve a entrega das mercadorias à autora, donde se conclui que os protestos mostraram-se indevidos, por falta de causa debendi. Destarte, ocorreu lesão extrapatrimonial à requerente, passível de reparação pecuniária, uma vez que evidente a ofensa à sua imagem e crédito. No que diz respeito, ao quantum indenizatório, este Tribunal, a exemplo de várias outras Cortes brasileiras, tem primado pela razoabilidade na fixação dos valores das indenizações . É preciso ter sempre em mente, que a indenização por danos morais deve alcançar valor tal, que sirva de exemplo para o réu, sendo ineficaz, para tal fim, o arbitramento de quantia excessivamente baixa ou simbólica, mas, por outro lado, nunca deve ser fonte de enriquecimento para o autor, servindo-lhe apenas como compensação pela ofensa sofrida. Relativamente ao pedido de redução dos honorários advocatícios sucumbenciais, é importante consignar que, nas demandas em que há condenação, como a presente, os honorários são fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20%, observados o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo despendido para seu serviço, como determina o art. 20, § 3º, do CPC.

(TJ-MG - AC: 10235943420118130024 Belo Horizonte, Relator.: Des .(a) Eduardo Mariné da Cunha, Data de Julgamento: 13/08/2015, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/08/2015)

Diante do exposto, não há fundamento para reforma da decisão monocrática.

Decisão monocrática mantida.

Agravo Interno conhecido e improvido.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço dos recursos de Agravo Interno e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática e, de conseguinte, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025